Tribunal: TJMT
Processo: 1007001-07.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-30
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido liminar de efeito ativo, interposto por GFN Agrícola e Participações S.A., J.A.F. FERREIRA ALIMENTOS EIRELI, contra a decisão proferida nos autos da Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta no 1000063-06.2021.8.11.0029, ajuizada em face de LUCILENE LAMAISON FERRAZ, ALCIDES CECATTO, TERESINHA LURDES CECATTO, TERESINHA LURDES CECATTO, que, em razão da cláusula de foro de eleição, declinou da competência para processar e julgar o feito e determinou a remessa dos Autos a uma das varas cíveis da Comarca de Água Boa-MT.
Para tanto, os agravantes alegam que, entre as opções em relação à competência do Juízo, optou pelo local do domicílio dos executados, ou seja, a Comarca de Canarana-MT, que se sobrepõe à cláusula de eleição foro.
Pugna pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito ativo, a atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento se sujeita aos pressupostos que lhe são próprios, nem sempre consentâneos com aqueles que, por outro lado, tocam à decisão combatida.
Em outras palavras, a obtenção de efeito suspensivo depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Como já dizia Nelson Nery Júnior:
Atuação do relator. O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo. (Código de processo civil comentado e legislação extravagante. 9 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, P. 819).
Na espécie, da análise cuidadosa das alegações do presente recurso, observa-se a presença dos requisitos legais para a concessão da medida liminar.
É que no caso em questão, em que se discute a competência do Juízo para processar e julgar o feito, observa-se que a remessa dos autos do processo para a Comarca de Canarana-MT poderá causar tumulto ao andamento da ação, mormente por se tratar de ação ajuizada no Foro de domicílio dos devedores.
Assim, para evitar embaraço ao andamento do feito, na origem, convém suspender os efeitos da decisão de base, até a apreciação do mérito do agravo.
Ante o exposto, CONCEDO a liminar para suspender os efeitos da decisão de base que declinou da competência em favor do Juízo da Comarca de Canarana-MT.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.